Tribunal: TJPA
Processo: 0814927-68.2023.8.14.0000
Classe: DESAFORAMENTO DE JULGAMENTO
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10899 - Competência da Justiça Estadual
Data de julgamento: 2024-04-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

DESAFORAMENTO DE JULGAMENTO (432) - 0814927-68.2023.8.14.0000

REQUERENTE: ANTONIO DENILSON BATISTA PEREIRA

REQUERIDO: JUÍZO CRIMINAL DA COMARCA DE OURÉM

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

PROCESSO Nº: 0814927-68.2023.8.14.0000

PEDIDO DE DESAFORAMENTO

ÓRGÃO JULGADOR: SEÇÃO DE DIREITO PENAL

COMARCA: OUREM/PA (VARA CRIMINAL)

REQUERENTE:
ANTÔNIO DENILSON BATISTA PEREIRA
(Adv.

Camila Nogueira Lima - OAB/Pa nº 19.755 / Adv. Luciana Sá Paixão de Sousa Costa – OAB/Pa nº 25.753)

INTERESSADO: JUÍZO DA VARA CRIMINAL DE OURÉM

PROCURADOR DE JUSTIÇA:

CLÁUDIO BEZERRA DE MELO

RELATORA: DESA. VANIA FORTES BITAR

PROCESSO DE ORIGEM: 0800072-67.2023.8.14.0038

PEDIDO DE DESAFORAMENTO
– requerente pronunciado pela prática de dois homicídios majorados consumados e um homicídio majorado tentado – 1) ALEGAÇÃO DE DÚVIDA SOBRE A IMPARCIALIDADE DO JÚRI E A SEGURANÇA PESSOAL DO ACUSADO – PROVIMENTO – considerando que as vítimas fatais eram irmãos e a vítima sobrevivente a viúva de um deles, tendo o delito recebido ampla divulgação na imprensa local e regional, inclusive com transmissão em tempo real do velório das vítimas, mormente por tratar-se de

município pequeno, mostra-se plausível a alegação de risco à imparcialidade do corpo de jurados, devendo ser provido o pleito para desaforamento da ação penal para a Vara Única de Bonito, juízo substituto imediato conforme tabela de substituição automática estabelecida na Portaria nº 2540/2020-GP -
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA DETERMINAR O DESAFORAMENTO
DA AÇÃO PENAL PARA A VARA ÚNICA DE BONITO
– DECISÃO UNÂNIME.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer o recurso e lhe dar provimento para determinar o desaforamento
da ação penal para a Vara Única de Bonito
,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de
Pedido De Desaforamento
formulado por
ANTÔNIO DENILSON BATISTA PEREIRA
, por intermédio das advogadas Camila Nogueira Lima (OAB/Pa nº 19.755) e Luciana Sá Paixão de Sousa Costa (OAB/Pa nº 25.753), com fundamento no art. 427 do Código de Processo Penal, pleiteando a mudança do local de seu julgamento pelo Tribunal do Júri Popular.

Informa o requerente que figura como
réu na ação penal nº 0800072-67.2023.8.14.0038
, em curso perante o juízo da
comarca de Ourém
, tendo sido pronunciado como possível incurso na conduta típica do art. 121, §2º, II do Código Penal (modalidade consumada por duas vezes), contra as vítimas Elison Renildo Nascimento Rodrigues e Emerson Renê Nascimento Rodrigues, e art. 121, § 2º, II, c/c art. 14, II, todos do CP (modalidade tentada), contra a vítima Joana Darc De Oliveira.

Relata, em síntese, a existência de dúvidas quanto à garantia de imparcialidade do corpo de jurados, bem como quanto à segurança do acusado por ocasião da sessão de julgamento.

Pleiteia a liminar para suspensão do julgamento até a apreciação do mérito do pleito e, no mérito, o desaforamento do julgamento para comarca diversa.

Após a colheita de manifestação do representante do Ministério Público oficiante na comarca e do juízo, foi deferida a liminar para determinar a suspensão, na Comarca de Ourém, da sessão de julgamento relativa ao processo nº 0800072-67.2023.8.14.0038, designada para 19/10/2023, até a apreciação do mérito do presente feito.

Em sequência, o Procurador de Justiça Cláudio Bezerra de Melo opinou pelo conhecimento e indeferimento do pleito.

É o relatório.

À Secretaria
, com sugestão de inclusão em pauta de julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso.

De plano, entendo que
as razões aduzidas pelo requerente se mostram plausíveis para indicar o risco à imparcialidade do corpo de jurados, justificando o deferimento do pleito de desaforamento da ação penal para comarca diversa
, senão vejamos:

Relata o requerente, em síntese, que as vítimas fatais eram irmãos e a vítima sobrevivente a viúve de um deles, tendo delito, desde o primeiro momento, sido noticiado pela imprensa de todo o Brasil, especialmente a imprensa local, que deu ampla divulgação do caso, inclusive transmitindo quase que em tempo real o velório das vítimas e, de modo sistemático, passou a repetir todos os dias as gravações com fotos dos denunciados, claramente contaminando a opinião pública local.

Aduz ainda que o município de Ourém tem cerca de 18.000 (dezoito mil) habitantes, conforme o último censo do IBGE, de 2022. Portanto, em se tratando de uma cidade do interior, onde praticamente todas as pessoas se conhecem, e considerando que as vítimas faziam parte de um núcleo familiar conhecido no Município, a probabilidade de os membros do conselho de sentença terem algum tipo de vínculo com os falecidos ou seus familiares é elevada. Portanto, restará prejudicada a imparcialidade do júri, tornando imperioso o desaforamento do julgamento.

Por fim, argumenta ainda que há sérios riscos à segurança do réu, caso o julgamento seja realizado na comarca de Ourém. É de conhecimento deste egrégio Tribunal que o município de Ourém dispõe de um efetivo policial extremamente reduzido, insuficiente para garantir a proteção à vida do réu e das demais pessoas que participarão da sessão de julgamento, incluídos os próprios servidores do fórum local. A estrutura do prédio do fórum de Ourém não favorece a realização de um julgamento com tamanha repercussão e comoção social.

Em sua manifestação, o
Representante do Parquet perante o primeiro grau

opinou favoravelmente ao provimento do pleito de desaforamento
, por entender que a realização do júri em Ourém ocasionará perturbação da paz e tranquilidade necessários aos atos processuais do júri.

Nas
informações prestadas pelo juízo
, o magistrado
a quo
aduziu
não vislumbrar motivos para desaforamento do feito
, argumentando que os crimes, apesar de chocarem a população, por ter como vítimas dois irmãos e a esposa de um deles, não causou comoção exacerbada ou mesmo revolta na população. Com efeito, não houve manifestações ou protestos na cidade em relação ao julgamento do caso, bem como os crimes ocorreram a mais de sete meses, já quase caindo no esquecimento da população.

Informou ainda que antes do julgamento sempre é verificado com os jurados qualquer parentesco ou relação de amizade ou inimizade com a vítima e acusado, inexistindo indícios de que na sessão de julgamento do requerente possa ocorrer imparcialidade de qualquer jurado.

Por fim, declinou que, no que concerne à segurança pessoal do acusado, verifica-se que este, como está custodiado, será transportado para o fórum e acompanhado durante todo o julgamento por uma equipe de, em média, cinco agentes prisionais armados. Será solicitado, ainda, reforço no policiamento do Fórum à Polícia Militar. Caso haja, no dia do julgamento, maior aglomeração de populares que cause risco à segurança, será de pronto requisitado aumento na equipe policial, bem como o apoio dos policiais civis.

Contudo, não obstante as informações prestadas pelo juízo no sentido de que são realizadas as verificações de eventuais impedimentos dos jurados, bem como que a estrutura do fórum possibilita a garantia da segurança do acusado,
entendo que
há plausibilidade na alegação de que a repercussão midiática da matéria possa ter afetado a imparcialidade do corpo de jurados,
o que pode ser aferido pelas matérias juntadas na impetração atestando a cobertura jornalística conferida ao delito pela imprensa local e regional, podendo o clamor social causado pelos familiares das vítimas ensejar o comprometimento de sua isenção para apreciar o feito, bem como a ocorrência de risco de difícil reparação caso seja realizada a sessão de julgamento pelo Júri Popular na referida comarca, sendo interesse tanto das partes quanto da Administração da Justiça que a sessão de julgamento ocorra em comarca diversa.

Assim, a fim de garantir que o julgamento ocorra em estrita observância das garantias processuais referentes à imparcialidade do corpo de jurados,
dou provimento ao pleito para determinar o desaforamento da ação penal nº 0800072-67.2023.8.14.0038 para a Vara Única de Bonito, juízo substituto
imediato conforme tabela de substituição automática estabelecida na Portaria nº 2540/2020-GP
, nos termos da fundamentação supra.

Dê-se ciência ao Juízo da Vara Única de Ourém, após arquive-se.

Belém, data da assinatura digital.

Belém, 23/04/2024